Tribunal: STF
Processo: AR 1141
Classe: AR
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-24
Data de publicação: 1982-11-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA E DE ERRO DE
FATO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DECADENCIA, POR NÃO TER HAVIDO CULPA DO
AUTOR NA DEMORA DA CITAÇÃO.
O ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA CORTE NÃO APRECIOU QUALQUER QUESTÃO
FEDERAL CONTROVERTIDA, POIS O NÃO CONHECIMENTO DECORREU DA APLICAÇÃO
DE NORMAS TECNICAS CONCERNENTES A NATUREZA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA POR INCOMPETENCIA DO S.T.F. PARA
JULGA-LA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.